Tribunal: TJDFT
Processo: 0717614-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0717614-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MARCELO HENRIQUE MORAES DE PINHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras nos autos do cumprimento de sentença no 0713571-38.2018.8.07.0020 iniciado pelo agravante contra MARCELO HENRIQUE MORAES DE PINHO, pela qual indeferido o pedido de envio de ofício à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal (Sefaz/DF). Esta a decisão agravada: “Indefiro o pedido do autor/exequente para expedir ofícios à SEFAZ/DF, considerando a ausência de garantia de efetividade da medida e que, ainda, o deferimento indiscriminado de expedição de ofícios causa prejuízo aos demais processos em trâmite neste juízo, que possui um enorme acervo processual, indefiro o pedido. Ademais, após esgotados os meios ordinários disponíveis no juízo para satisfação do débito, trata-se de ônus da parte exequente indicar bens passíveis de penhora. Retornem os autos ao arquivo provisório, conforme decisão de Id. 122072240. Publique-se.” – ID 191903819 dos autos n. 0713571-38.2018.8.07.0020; grifei. Nas razões recursais, o agravante alega: “O envio de ofício ao sistema SISBAJUD, que tinha por fim localizar ativos financeiros nas contas de titularidade do Agravado resultou sem êxito, conforme Id. 161526069, assim como a pesquisa realizada junto ao sistema conveniado ao juízo RENAJUD Id. 161526068. Foram realizadas pesquisas extrajudiciais pelo Credor, ora Agravante, junto aos Cartórios de Registro de Imóveis do Distrito Federal, não sendo possível lograr êxito novamente, por não encontrar bens passíveis de penhora em nome do Agravado, conforme documento Id. 121426768. O Credor, ora Agravante, também solicitou pesquisa junto ao sistema SNIPER, mas a pesquisa restou infrutífera, Id. 170927903, tendo em vista que o CNPJ encontrado nas pesquisas, se encontrava com situação baixada por liquidação voluntária perante à Receita Federal. Todavia, a pesquisa junto ao sistema INFOJUD, que tinha por fim localizar bens penhoráveis do Agravado declarados à Secretaria de Receita Federal, localizou imóvel Id. 163086877, neste sentido, diante das informações contidas no referido documento, o Agravante requereu a expedição de Ofício à SEFAZ/DF para que a Secretaria apresentasse ficha cadastral do referido imóvel. Foi deferido a expedição de Ofício à SEFAZ/DF e a Secretaria respondeu apresentando os dados cadastrais do respectivo imóvel: SH Vicente Pires, Ch. 259, Lt. 20, conforme ofício de resposta contido no Id. 167517230, porém, o imóvel em questão não consta registrado perante os cartórios de Registro de Imóveis, e, para se dar procedência ao pedido de penhora, seria necessário demais informações ainda não apresentadas pela Secretaria de Fazenda.” (ID 58628582, p.p.5/6). Sustenta: “Sabe-se também que, diferentemente do que alega o juízo de 1° grau na decisão ora atacada, não é possível inferir o ônus à parte Agravante, posto que a requisição à SEFAZ/DF somente pode ser solicitada por meio de decisão judicial, sendo necessária a concessão do pleito por meio judicial. Não obstante, a parte Agravante realizou nos autos diversas pesquisas extrajudiciais, como solicitou a cooperação do juízo para a realização de pesquisas junto aos sistemas conveniados, necessitando no caso concreto, o deferimento propriamente pelo juízo, para a realização das mesmas, que, somente poderia ser feito na prática, com a utilização do poder judiciário, como é o presente caso, do encaminhamento de Ofício à SEFAZ/DF, sendo o único meio adequado para a obtenção do mesmo, cujo judiciário é detentor do mecanismo que enseja tal procedimento. Cabe ressaltar que a experiência do Agravante em outros processos mostra que requerimentos extrajudiciais como esse, especificamente os voltados para determinados órgãos/entidades/empresas, sempre retornam com a mesma resposta, qual seja: necessidade de ter uma determinação judicial específica para que tal procedimento/fornecimento de informações e dados seja realizado. Então, percebe-se que não há motivos que possam dificultar ou até mesmo impossibilitar a expedição de ofício ora requerida, tendo em vista que todos os meios de constrição disponíveis à máquina pública foram criados exatamente para otimizar o tempo do processo, bem como para garantir a maior efetividade possível à execução, sendo, portanto, plataformas que, definitivamente, tem o condão de solidificar o princípio da cooperação que deve permear o presente processo.” (ID 58628582, p.7). Ressalta: “Outrossim, caso o entendimento do juízo de 1° grau fosse adotado, quando fosse requerida medida que tivesse por fim realizar atos de constrição, como essa, frente ao Devedor de um processo, iria ocasionar a diminuição do leque de opções para o Agravante tentar obter o crédito que possui, como iria incentivar mais ainda os Devedores a não regularizarem seus imóveis, pois os credores dificilmente iriam ter acesso a fim de descobrir tais desdobramentos, como na ocasião perante à SEFAZ/DF. Consequentemente, sem o auxílio da máquina pública em razão da pesquisa requerida servir exatamente para tal finalidade, qual seja: Oficiar à SEFAZ/DF para que, desta vez, a Secretaria informe qual documento jurídico possibilitou a criação da inscrição de IPTU no 49905767, exatamente pelo fato de o Agravante saber, pela própria experiência em outras demandas judiciais, que muitas pessoas não regularizam seus imóveis para não aparecer nas pesquisas feitas perante os cartórios de registro de imóveis, seja de forma extrajudicial, seja via ERIDFT, principalmente quando se sabe que contra ela existe um processo judicial. Destarte que não se pode esquecer que o Agravante realizou diversas diligências que estavam ao seu alcance e, as que não poderiam ser realizadas, requisitou a cooperação do poder judiciário. Demonstrando inclusive, o resultado de pesquisa junto aos Cartórios de Registro de Imóveis, que infelizmente resultou infrutífero, conforme documento de Id. 121426768. Portanto, a expedição de ofício requerida pelo Agravante é admitida, cabível e totalmente efetiva para o caso concreto. É importante ressaltar que já foram realizadas várias pesquisas no processo em questão que tinham por fim buscar bens passíveis de penhora do Agravado e que, em todas elas, não foi possível lograr êxito, exceto com relação à pesquisa efetuada perante à SEFAZ/DF, que teve o auxílio do Judiciário para a conclusão da mesma. O que evidencia o apoio e a necessidade de realizar pesquisas distintas daquelas já requeridas, pois como se sabe, o processo de execução é conduzido e realizado com o fim de satisfazer os interesses do Credor/Agravante, que somente utilizou o poder judiciário em razão da inadimplência dos Agravados frente ao negócio jurídico celebrado entre as partes, como foi informado na exordial de Id. 25503654. Ademais, resta claro que os argumentos trazidos pelo juízo de 1o grau não coadunam com os princípios de economia processual, celeridade processual, prestação jurisdicional, dentre outros que norteiam os procedimentos aplicáveis ao Processo de Execução.” (ID 58628582, p.p.8/9) Quanto ao pedido de efeito suspensivo, aduz “haver, de fato, um verdadeiro periculum in mora no caso concreto, pois caso não seja deferida a liminar, o Agravante estaria ameaçado de sofrer danos irreparáveis em relação ao resultado útil desta demanda, tendo em vista que o Agravado poderiam continuar ocultando bens que eventualmente pudesse ser encontrado na referida secretaria, o que, sem dúvida, iria frustrar mais uma chance de o Agravante reaver seu Crédito ( ) Além disso, restará demonstrado que a jurisprudência, inclusive deste Egrégio Tribunal de Justiça vem admitindo esse tipo de pesquisa, fazendo com que não restem dúvidas da presença do requisito do fumus boni iuris no presente caso” (ID 58628582, p.4). Por fim, requer: “1) Seja concedido efeito suspensivo ativo ao presente Agravo de Instrumento a fim de evitar a extinção do processo de execução; 2) seja concedida liminar com o objetivo de expedir Ofício à SEFAZ/DF para que, desta vez, a Secretaria informe qual documento jurídico possibilitou a criação da inscrição de IPTU no 49905767, bem como esclareça em qual cartório de notas o documento está registrado, pois, provavelmente, trata-se uma cessão de direito; 3) sejam requisitadas as informações ao juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras - Distrito Federal, prolator da decisão, caso entendam necessário; 4) que, no mérito, seja determinada a expedição de ofício à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ-DF) a fim de que a Secretaria, desta vez, informe qual documento jurídico possibilitou a criação da inscrição de IPTU no 49905767, do imóvel: SH Vicente Pires, Ch. 259, Lt. 20, bem como esclareça em qual cartório de notas o documento está registrado, pois, provavelmente, trata-se uma cessão de direito” (ID 58628582, p.10). Preparo regular (ID 58628584). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores à concessão da medida liminar vindicada, probabilidade do direito e perigo de dano que se evidenciam. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença iniciado em 21/10/2021 por BANCO BRADESCO S.A. contra MARCELO HENRIQUE MORAES DE PINHO (ID 106590432 – origem). Foram realizadas diversas diligências na tentativa de localização de bens passíveis de penhora do agravado para a satisfação do débito exequendo. Pela pesquisa Sisbajud realizada em 26/01/2022, bloqueado o valor de R$ 95,38 (ID 114010751 – origem). Em 28/01/2022, a pesquisa via Renajud foi infrutífera (ID 114010750 – origem). O exequente realizou pesquisa via eRIDFT em 11/04/2022, na qual constou não haver resultados (ID 121426768 – origem). Pela decisão de 20/04/2022, os autos foram suspensos pelo prazo de 1 (um) ano (ID 122072240 – origem). Pela pesquisa Sisbajud realizada em 30/05/2023, bloqueado o valor de R$ 5,00 (ID 161526069 – origem). A pesquisa Renajud realizada em 09/06/2023 não retornou resultados (ID 161526068 – origem). Em pesquisa via Infojud, na declaração de imposto de renda do exercício 2023, constou a existência de um único bem “imóvel residencial inserido na declaração apesar de não ter registro de imóvel até o presente momento” no valor de R$ 329.149,37, de inscrição municipal (IPTU) no 49905767, localizado na Rua 06, Chácara 259, Vicente Pires (ID 163086877 – origem). O exequente requereu a expedição de “ofício à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ-DF) para que informe se o Devedor possui imóveis que não estão ou que ainda estejam em via de 2 regularização e que se encontram cadastrados em seus nomes junto a essa Secretaria” (ID 164457237 – origem). Pela decisão de ID 165136775, pedido indeferido: “Indefiro a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do DF, para que esta informe se o executado possui bens imóveis não registrados em seu nome, pois cabe à própria parte diligência junto àquele órgão sobre a medida Caso haja o indeferimento expresso do órgão, aí sim cabe a este juízo manifestação. Retornem os autos ao arquivo provisório.” O exequente informou que enviou e-mail à Sefaz/DF, “requerendo informações se o Devedor possuía imóveis que não estão ou que ainda estejam em via de regularização e que se encontram cadastrados em seus nomes” e que “em resposta ao e-mail encaminhado a referida secretaria SEFAZ-DF, foi encontrado um imóvel cadastrado em nome do Devedor”. Por fim, informou que enviou e-mail, requerendo informações acerca do cartório no qual está registrada a cessão de direitos, mas ainda não teve resposta (ID 167513694 – origem). Juntou aos autos o e-mail enviado em 31/07/2023 pelo exequente à Sefaz/DF, pelo qual requereu “a esta secretaria para que forneça informações se o Devedor - MARCELO HENRIQUE MORAES DE PINHO, CPF no 457.999.891-04, possui imóveis que podem ainda estar em via de regularização e que estejam cadastrados em seu nome junto a essa Secretaria” (ID 167515148 – origem), bem como o e-mail no qual requer a informação de qual cartório está registrada a cessão de direitos do imóvel (ID 167517203 – origem). Acostou aos autos ficha de cadastro imobiliário junto ao Governo do Distrito Federal, no qual constou o imóvel de inscrição no 49905767, endereço “SH VICENTE PIRE CH 259 LT 20”, cujo título se trata de instrumento particular de cessão de direitos e o responsável é o agravado MARCELO HENRIQUE DE PINHO (ID 167517230 – origem), e tela Sitaf de consulta de imóvel enviada pela Sefaz/DF na qual identificado o imóvel em questão como de propriedade do agravado (ID 167517221 – origem). Deferido o pedido de pesquisa Sniper (ID 169575696 – origem), esta indicou uma empresa na qual o agravado é sócio-administrador (ID 170927903 – origem). O exequente informou que a empresa se encontra com situação cadastral baixada e extinta por encerramento, e que “em resposta ao email enviado, a SEFAZ informou que não mais responderá solicitações enviadas por email, mas sim por um sistema específico, onde deverá ser criado cadastro e senha”. Afirmou, ainda, que “irá enviar novamente a solicitação de informações a SEFAZ, via sistema específico, pelo o que requer o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar nos autos” (ID 172414752 – origem). Em 02/04/2024, o exequente sustentou que “somente podem ser feitas solicitações, como a do presente processo, caso o interessado tenha, para tanto, uma decisão judicial com força de ofício, inclusive pelo fato de constar um campo expresso no sistema para que haja a anexação da determinação judicial relacionada” e requereu “decisão com força de ofício para que, assim, o Credor possa realizar os procedimentos extrajudiciais junto ao sistema e-protocolo e, logo em seguida, comprovar tal diligência nos autos” (ID 191820613 – origem). Sobreveio a decisão agravada, pela qual indeferido o pedido (ID 191903819 – origem). Muito bem. De se ver que medidas atípicas para localização de bens (como no caso de expedição de ofício a SEFAZ) devem ser admitidas quando esgotadas outras medidas para localização de bens. No sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL - SEFAZ-DF. IMÓVEL IRREGULAR. POSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. O prosseguimento da execução depende da impulsão do feito pela parte interessada, ou seja, pelo credor, ao qual incumbe diligenciar em busca de patrimônio penhorável do devedor, assim como escolher meios de execução legítimos e com eficácia direta para recebimento do crédito. 2. Exauridas as diligências para localização de bens passíveis de penhora em nome dos Agravados e considerada a peculiar situação do Distrito Federal quanto à existência de áreas públicas objeto de contratos de cessão de direitos possessórios que possuem valor econômico, revela-se legítima a pretensão da Exequente quanto à expedição de ofício à Secretaria de Economia do Distrito Federal (SEFAZ/DF) para fornecer informações quanto a eventuais imóveis irregulares em nome da parte Executada. 3. Recurso conhecido e provido” (Acórdão 1674199, 07258212720228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 20/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. INFORMAÇÕES SOBRE IMÓVEIS IRREGULARES. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO, DA RAZOABILIDADE E DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS VIÁVEIS AO CREDOR. 1. Os vetores normativos emanados dos princípios da cooperação, da razoabilidade e da efetividade da execução devem nortear a condução pelo magistrado dos processos que estão sob seu crivo, de modo que, esgotados os meios ordinários possíveis, viável a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal - SEFAZ/DF, a fim de obtenção de informações acerca de eventual existência de imóveis irregulares em nome da parte executada, para fins de constrição e, consequentemente, satisfação crédito. 2. Diante das particularidades da causa que demonstram o esforço da parte agravante de encontrar bens da devedora capazes de satisfazer o crédito, exauridos os meios extrajudiciais que lhe são disponíveis, o provimento do recurso revela-se plausível. 3. Agravo de instrumento provido” (Acórdão 1674996, 07367874920228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no PJe: 18/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como relatado, restaram suficientemente comprovadas as diversas tentativas da parte agravante para satisfação da execução: o credor comprovou ter feito diligências externas para localização de bens do devedor, em especial a pesquisa eRIDFT, sendo que o imóvel em questão não foi localizado na pesquisa em razão de não estar registrado em cartório. O bem somente foi localizado na declaração de imposto de renda do devedor, com a observação de que não há registro em cartório, e foi confirmado pela Sefaz/DF que é de propriedade do agravado em decorrência de cessão de direitos. No entanto, apesar de ter localizado o bem, o credor não tem como requerer a efetiva penhora do imóvel ou dos direitos aquisitivos do imóvel porque não tem outras informações e documentos capazes de embasar qualquer pedido de constrição. Portanto, necessária a cooperação do juízo com a parte para a obtenção de informações necessárias para fazer pedido de penhora, tendo em vista que já o localizou e que a obtenção das informações não pode ser feita somente com diligências da parte. Assim é que defiro o pedido de efeito suspensivo ativo para determinar a expedição de ofício à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal (Sefaz/DF) para o fim de ser informado qual documento jurídico possibilitou a criação da inscrição de IPTU no 49905767, referente ao imóvel localizado em SH Vicente Pires, CH. 259, LT.20, bem como em qual cartório o documento está registrado. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 8 de maio de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora